Tribunal: TCU
Processo: 031.645/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11712/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.645/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Melis Bianconi (XXX.987.558-XX); Carla Pereira Herres (XXX.441.181-XX); Dalila Goncalves Balliana (XXX.851.201-XX); Edna Maria Gomes (XXX.628.487-XX); Fernando Jose Miraldes (XXX.252.147-XX); Glaucia Alves de Souza (XXX.395.981-XX); Jose Carlos Jacob de Carvalho (XXX.377.751-XX); Jose Musiello Junior (XXX.063.047-XX); Regina Penha Fadel Riolino (XXX.852.968-XX); Wilson Oshiro (XXX.414.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.